Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706082-48.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JUNIO CARLOS CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE REGRESSO. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO CULPOSA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DEMONSTRADA. ART. 37, 6o, DA CF. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção específica de provas, notadamente porque o elemento probatório era desnecessário para a solução da lide, porquanto impertinente e repetitivo. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 2. Não se vislumbra a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem resolve satisfatoriamente as questões discutidas na causa, com lastro nos ditames do livre convencimento motivado e no contexto fático-jurídico apresentado, amparando-se nos elementos de provas constantes do feito, tal como se apura na espécie. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. 3. O caso dos autos não se subsome ao previsto na alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC, pois o julgamento do presente processo em que se pretende indenização regressiva ao erário, não depende da definição acerca da responsabilização criminal do apelante, tampouco das consequências jurídicas do alegado fornecimento de armamento defeituoso para o Distrito Federal, apurado em ação civil pública. 3.1. O requisito para o intento de ação regressiva é que administração pública já tenha sido condenada a indenizar a vítima do dano sofrido e efetuado o respectivo pagamento, o que já ocorreu, na hipótese. 4. A Constituição Federal prevê, no art. 37, § 6o, que o Estado, quando condenado a indenizar terceiros, pode promover ação de regresso em desfavor do agente público que tenha causado o dano ao administrado, de maneira dolosa ou culposa. 4.1. No caso, é incontroverso que o Distrito Federal foi condenado a indenizar os danos morais sofridos por pessoa alvejada por disparo de arma de fogo empunhada pelo apelante, policial militar do DF, com base na responsabilidade objetiva estatal. 5. Não merece credibilidade o argumento de que o dano seja decorrente de falha da própria administração, que teria entregado ao apelante arma de fogo defeituosa e que esse “vício oculto” na pistola teria sido a causa de disparo acidental e involuntário que alvejou a vítima ou a acertou com estilhaços. 5.1. A arma de fogo foi periciada e, após realizados os testes, os peritos concluíram que a pistola está apta a realizar disparos em série e que foram obtidos resultados satisfatórios dos mecanismos de percussão, repetição, extração e segurança, sem qualquer ressalva para a utilização do artefato nas atividades policiais. 5.2. Há elementos de prova suficientes de que foi a atuação própria e exclusiva do agente público, se não dolosa, pelo menos culposa, que provocou o dano moral indenizado pelo ente distrital e que é ensejadora do direito de indenização regressiva ao poder público. 6. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando que perícia da arma seria imprescindível para a busca da verdade real. Aponta que a arma em questão é famosa por apresentar diversos defeitos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que a revisão do indeferimento da produção de prova é necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa; b) artigo 37, § 6o, da CF, defendendo que a responsabilidade em relação ao disparo involuntário causado por vício em armamento, cuja aquisição e manutenção competia ao Recorrido atrai para si, responsabilidade objetiva. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 370 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44725856): “(...) Igualmente desnecessária a produção da prova pericial pretendida. Os fatos danosos à vítima aconteceram no dia 14/5/2015. No mesmo dia, foi realizado o registro da ocorrência e apreendida a pistola Taurus 24/7, PRO DS, calibre .40, no de série SDZ06400, utilizada pelo recorrente durante a abordagem que resultou no alvejamento de Mateus (auto de apresentação e apreensão no 449/2015 – ID 40628454 - fl. 10). Na sequência, foi confeccionado Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo no 23.127/2015 (ID 40628457 - fl. 8-9), e a conclusão dos exames foi a de que a verificação do “funcionamento dos seus mecanismos de percussão, repetição, extração e segurança, foram obtidos resultados satisfatórios” (grifo nosso). Isto é, não procede o argumento de que inexistiu a devida análise técnica do artefato empregado na ação. O objetivo dos peritos criminais do instituto de criminalística era o de examinar detidamente a arma de fogo e descrever “fielmente o que encontrarem e, bem assim, esclarecerem tudo quanto interessar possa”. O fato de algumas armas adquiridas pela Policial Militar do Distrito Federal – PMDF, da mesma fabricante (Taurus), terem apresentado problemas de segurança e acionamento involuntário, não conduz à obrigatoriedade de submissão da arma à nova avaliação pericial e não indica que, concretamente, a pistola utilizada pelo recorrente pudesse ter apresentado algum tipo de avaria. Isto é, os elementos probatórios colacionados aos autos não indicam, ainda que minimamente, a necessidade de realização de nova perícia na arma, além de ser indubitável (CPC, art. 375), que o transcurso do tempo – mais de 7 (sete) anos – influenciaria o resultado da avaliação técnica que, no que importa para o deslinde destes autos, restringe-se ao período em que a conduta atribuída ao apelante aconteceu, frise-se, em meados de maio de 2015.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 5o, inciso LVI e 37, § 6o, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da demonstração de existência de repercussão geral da causa. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021